Tribunal: TJDFT
Processo: 0751718-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0751718-23.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEURILENI DE JESUS CARVALHO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por NEURILENI DE JESUS CARVALHO em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de repactuação de dívidas – com pedido liminar previsto no artigo 104-A da Lei do Superendividamento n. 0705934-36.2022.8.07.0007, indeferiu a liminar, por entender que o pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, nos seguintes termos (ID 178820428 – autos originários): Ref. inicial id. 120790410. Gratuidade de justiça concedida ao id. id. 120790410. A sentença foi cassada em grau de apelação, determinando-se o processamento da repactuação de dívidas, na forma dos arts. 104-A e seguintes do CDC (id. 175828968). Nos termos da decisão id. 120836737, foi postergada a análise do pedido de tutela de urgência para depois da audiência de conciliação. O ato foi realizado sem sucesso em 30/08/2022, conforme ata ao id. 135274669. É o breve relatório, decido. Passo à análise da tutela de urgência requerida ao id. 120790410. Na forma do art. 300, do CPC, tenho que a tutela de urgência vindicada não merece acolhida. O pedido antecipatório formulado não se relaciona à revisão ou repactuação do contrato, pedidos finais deste procedimento, segundo art. 104-B do CDC, mas destina-se a limitar os descontos a 30% dos vencimentos da autora. Tal pleito, portanto, não se coaduna com a natureza da demanda. Ademais, consoante o procedimento escolhido, necessário conhecer as razões pelas quais o acordo não foi aceito. Assim, INDEFIRO a tutela de urgência vindicada. Intimem-se. Em sequência ao processo de repactuação de dívidas, previsto no art. Art. 104-A. do CDC, verifico que a audiência conciliatória realizada nos autos não atendeu às determinações contidas na decisão id. 120836737 nem à norma legal. Consta apenas descrição da tratativa frustrada de conciliação sem remissão a eventual proposta de plano de pagamento apresentada. Todavia, ante a falta de interesse das partes na autocomposição, entendo que não é o caso de redesignação. Ademais, o autor pode juntar o plano exibido e o réu se manifestar a respeito dele. Intime-se o requerente para que diga se tem interesse na continuidade do feito, caso em que, em 15 dias, deverá formular pedido de revisão, intergração dos contratos e repactuação das dívidas. O pedido de revisão deve obedecer ao disposto no art. 330, §2o, do CPC. No mesmo prazo, deverá acostar o plano de pagamento apresentado na audiência de conciliação. Com a apresentação do plano, intimem-se os réus para que se manifestem consoante art. 104-B, §2o, do CDC. Após, conclusos. Em suas razões recursais, a Agravante aduz que os contratos de empréstimo foram celebrados com a anuência do consumidor, no exercício de sua liberdade contratual, entretanto, o princípio da autonomia privada não pode ser considerado como absoluto. Sustenta que o provimento jurisdicional formulado é destinado apenas à redução dos descontos mensais, em conta corrente ou folha de pagamento da Autora, ao importe correspondente a 30% (trinta por cento) da sua remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios. Requer a concessão de antecipação da tutela recursal para ser determinada a limitação dos descontos em até 30% (trinta por cento) do vencimento líquido após os descontos compulsórios. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o deferimento da gratuidade de justiça na origem (ID 178820428 – autos originários). É o relatório. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. Ausente o preparo, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça na origem (ID 178820428 – autos originários). DA TUTELA DE URGÊNCIA Nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC, é cabível a antecipação da tutela em sede recursal. Os requisitos para a antecipação da tutela estão delineados no art. 300 do CPC: a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessário a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório. A ação de origem se processa sob o rito especial instituído pela Lei n. 14.181/2021, no qual está previsto, em uma primeira fase, a realização de audiência de conciliação, com a presença de todos os credores de dívidas, conforme o art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor. Em referido ato processual, o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento, com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservado o mínimo existencial, de acordo com o rito do art. 104-A do CDC. Verifica-se, assim, que a pretensão de obter, liminarmente, a suspensão parcial e temporária da exigibilidade da dívida objeto do pano de repactuação está em consonância com a proteção ao consumidor conferida pelas disposições pela Lei n. 14.181/2021. Trata-se de medida que objetiva salvaguardar o mínimo existencial ao consumidor enquanto não é designada a audiência de conciliação ou decidido o mérito da demanda, no sentido do plano judicial compulsório. No caso em exame, na inicial, a Autora/Agravante afirma que aufere renda bruta no valor de R$ 10.352,40 (dez mil trezentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos) e líquida, considerando os descontos obrigatórios de imposto de renda (R$ 1.626,81) e Seguridade Social (R$ 1.075,39), na quantia de R$ 7.650,20, informação corroborada pelo contracheque de janeiro/2022 (ID 120790414 - origem). Acerca dos débitos existentes em nome do Réu/Agravado, os documentos apresentados pelo Requerido, juntamente com a contestação (IDs 135279212, 135279213, 135279214, 13527924, 135279228, 135279230 e 135279231 – origem), apontam três contratos de empréstimos consignados (R$ 201,42; R$ 843,05; R$ 1.112,83) e dois na modalidade de débito em conta corrente (R$ 1.410,89 – acordo novação; R$ 370,15), sendo desconsiderado o contrato de antecipação de décimo terceiro salário em razão de estar diretamente vinculado à liberação da parcela remuneratória à vista (ID 135279233 – autos de origem). Conquanto a Autora/Agravante, na inicial, mencione outros três empréstimos na modalidade débito automático sem ter sido apresentado o instrumento contratual correspondente, a análise de seu extrato mensal comprova o desconto adicional das seguintes parcelas no mês de janeiro/2022: LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO - R$ 340,01, LIQUIDAÇÃO PARCELA CONSIGNADO - R$ 371,86 e DÉBITO EMPRÉSTIMO BENEFÍCIO - R$ 1.786,95. Além disso, observou-se o desconto de prestações de empréstimos de outros bancos diretamente em sua conta corrente, de R$ 935,44 e de R$ 975,42 (ID 120790416 - origem). Contrapondo-se os valores presentes no contracheque e os valores das parcelas dos empréstimos com desconto em folha de pagamento e débito em conta corrente, firmados com o Réu e com outros bancos, a Autora/Agravante demonstrou necessitar, com urgência, moderar o montante mensal dos encargos de suas dívidas, a fim de garantir a sua subsistência. Isso porque o remanescente total líquido recebido pela Autora para arcar com suas despesas mensais ordinárias, tais como moradia, energia elétrica, água, cartão de crédito, e demais gastos necessários à sua subsistência remonta a um saldo negativo. Assim, entende-se estar demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, o que autoriza o processamento da ação de repactuação de dívidas, nos termos dos arts. 104-A e seguintes do CDC. A antecipação da proteção do mínimo existencial é, pois, medida que se impõe. Na mesma linha de entendimento tem sido a orientação jurisprudencial da Terceira Turma Cível: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E EM CONTA CORRENTE. TEMA 1.085. INAPLICABILIDADE. LEI 14.181/2021. ANTECIPAÇÃO DAS SALVAGUARDAS AO MÍNIMO EXISTENCIAL. DEVEDOR-CONSUMIDOR. DIGNIDADE HUMANA. ESTATUTO JURÍDICO DO PATRIMÔNIO MÍNIMO. SUSPENSÃO PARCIAL DA EXIGIBILIDADE DAS DÍVIDAS. DECISÃO REFORMADA. 1. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que indeferiu o pedido de suspensão liminar dos descontos de empréstimos até o julgamento final de processo de repactuação de dívidas por superendividamento. 2. O caso em questão não se amolda à discussão travada no Tema 1.085, pois não discute a legalidade dos descontos em si, nem a aplicação analógica dos limites legais de consignação, e sim a possibilidade de antecipação, em sede de tutela de urgência, das salvaguardas ao mínimo existencial do consumidor-devedor em situação de superendividamento, instituídas pela Lei no 14.181/2021, dentre as quais a possibilidade de suspensão parcial da exigibilidade do débito oriundo de contratos de empréstimo. 3. Não se trata de mera revisão dos contratos de empréstimo assumidos pela agravante, cujo objeto se circunscreva à discussão de abusividade de cláusulas, onerosidade excessiva ou legalidade dos descontos. Cuida-se, na verdade, de processo de repactuação ampla de dívidas de consumidor em situação de superendividamento, nos termos do artigo 104-A e seguintes do Código de Defesa do Consumidor. 4. Com as alterações empreendidas pela Lei no 14.181/2021, inaugurou-se nova sistemática para o concurso de credores, o inadimplemento e a mora do devedor-consumidor, tendo por base a vocação protetiva da legislação consumerista e como campo de incidência a situação fática diferenciadora - e extrema - do superendividamento. 5. Trata-se, portanto, de densificação legislativa do princípio constitucional da dignidade humana, sob o viés do estatuto jurídico do mínimo existencial, cuja noção está agregada à verificação de uma esfera patrimonial capaz de atender às necessidades básicas de uma vida digna (FACHIN, Luiz Edson. Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo. 2. ed. Rio de Janeiro: Renovar, 2006). 6. Institui-se o direito do consumidor-devedor à repactuação das dívidas nessa situação extrema, por plano de pagamento aos credores com prazo máximo de 5 (cinco) anos, admitidas dilação dos prazos de pagamento, suspensão da exigibilidade do débito, interrupção dos encargos da mora, redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor, suspensão ou extinção de ações judiciais em curso e exclusão do nome do consumidor de bancos de dados e cadastros de inadimplentes. 7. Ainda que não haja previsão de suspensão imediata da exigibilidade das dívidas no processo de superendividamento, é possível a antecipação da tutela garantidora do consumidor nas situações concretas em que a espera pela audiência de conciliação ou resolução de mérito coloquem em risco o bem jurídico tutelado pela norma, qual seja, o mínimo existencial. 8. Lado outro, a suspensão da exigibilidade das cobranças deve ser dar sob o pálio da proporcionalidade, tendo como medida o absolutamente necessário para a garantia do mínimo existencial. E, em consonância com a sistemática da repactuação de dívidas por superendividamento, a tutela de urgência se submete ao "condicionamento de seus efeitos à abstenção, pelo consumidor, de condutas que importem no agravamento de sua situação de superendividamento" (art. 104-A, § 4o, IV, do CDC). 9. No caso concreto, os descontos têm consumido a integralidade da renda mensal da agravante, e restou infrutífera a audiência conciliatória com os credores, razão pela qual foi deflagrado o procedimento judicial de revisão ampla e integração dos contratos e repactuação das dívidas. 10. Portanto, não é apenas plausível a alegação de superendividamento narrada, como presente o risco de prejuízo irreparável ao sustento da agravante e de sua família pelo transcurso do tempo necessário à instrução e julgamento da demanda. 11. Concedida parcialmente a tutela de urgência para limitar pela metade os descontos referentes aos empréstimos consignados e para desconto em conta corrente, até o julgamento final do processo. 12. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.Maioria. (Acórdão 1607830, 07170696620228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2022, publicado no DJE: 6/9/2022.) Ante o exposto, concedo em parte a tutela antecipada recursal, para determinar que o Agravado limite os descontos de prestações dos empréstimos obtidos pela Agravante, à proporção de 30% (trinta por cento) sobre seu rendimento mensal líquido, assim considerado o rendimento bruto, subtraído os descontos obrigatórios legais. Comunique-se o Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de dezembro de 2023 16:32:27. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador